Tribunal: TJDFT
Processo: 0740387-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740387-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: T L TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de TL TRANSPORTES LTDA, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para o sócio da executada. Em suas razões (ID 76448793), sustenta que: 1) após tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça, verificou que a pessoa jurídica não mais desenvolve suas atividades no seu domicílio fiscal; 2) a alteração do domicílio fiscal não foi comunicada à Fazenda Pública; 3) é aplicável a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça – STJ; 4) descumprida a obrigação de comunicar qualquer alteração no domicílio tributário, o art. 136 do Código Tributário Nacional – CTN autoriza o redirecionamento; 5) presume-se irregularmente dissolvida a pessoa jurídica que deixa de comunicar a alteração do seu domicílio ao fisco. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o redirecionamento da execução fiscal. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator